Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. NÃO VERIFICADAS. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSÁRIA.
1. O CAGED é um cadastro, criado pela Lei no 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT, servindo como base para elaboração de pesquisas, estudos, programas e ações governamentais ligados ao mercado de trabalho.
2. Eventuais verbas salariais do executado, oriundas de vínculo empregatício porventura constante do CAGED, são absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC e à luz do entendimento firmado sobre o tema pelo STJ.
3. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, não sendo necessária a comprovação de prévia recusa administrativa da empresa mantenedora do cadastro de inadimplentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.